Tribunal: STF
Processo: ARE 1285537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROS. NOVO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE IMPLICOU EM MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TETO DE CONTRIBUIÇÕES PREVISTO EM LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE JÁ REVOGADA. SENTENÇA QUE JULGOU A DEMANDA COMO SE OS AUTORES PRETENDESSEM A REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TETO DE TRÊS SALÁRIOS DE BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS ASSOCIADOS E O APORTE PELA MANTENEDORA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SEM APLICAÇÃO DO TETO. PEDIDO INICIAL QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO E NÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRIMEIRO RECURSO QUE NÃO SE CONHECE POSTO QUE INEPTO. DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 202 da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no Regulamento da PETROS e nos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente